Tribunal: STJ
Processo: 5130573-85.2025.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065666 - GO(2025/0385988-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ISIS DOURADO MONTEIRO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: AMAURILLO MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR DO VALLE VIEIRA MACHADO - GO010193
STELA MARA DO VALLE VIEIRA MACHADO - GO009232
WALDEMAR SAMPAIO OLIVEIRA - GO034358
AGRAVADO
: ANDREA DOURADO MONTEIRO
AGRAVADO
: JOSE AUGUSTO MONTEIRO GONTIJO
AGRAVADO
: RODRIGO MONTEIRO GONTIJO
AGRAVADO
: ANA PAULA MONTEIRO GONTIJO
ADVOGADOS
: FRANCISCO PLÁCIDO BORGES JUNIOR - GO010109
MÔNICA DE SOUZA MENDES LÔBO - GO023309
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL.
IMPUGNAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA.
SÚMULA
No
283/STF.
INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. AUTOS APARTADOS.
NECESSIDADE.
1. A teor da
aplicada por analogia, não se admite
Súmula no 283/STF,
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
2. É necessária, em regra, a instauração de incidente de remoção do
inventariante em autos apartados para garantir o contraditório e a ampla
defesa.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
17/03/2026
23/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55317864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: e20635c2-1684-4200-bbb3-f5cb9042d6eb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065666 - GO(2025/0385988-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ISIS DOURADO MONTEIRO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: AMAURILLO MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR DO VALLE VIEIRA MACHADO - GO010193
STELA MARA DO VALLE VIEIRA MACHADO - GO009232
WALDEMAR SAMPAIO OLIVEIRA - GO034358
AGRAVADO
: ANDREA DOURADO MONTEIRO
AGRAVADO
: JOSE AUGUSTO MONTEIRO GONTIJO
AGRAVADO
: RODRIGO MONTEIRO GONTIJO
AGRAVADO
: ANA PAULA MONTEIRO GONTIJO
ADVOGADOS
: FRANCISCO PLÁCIDO BORGES JUNIOR - GO010109
MÔNICA DE SOUZA MENDES LÔBO - GO023309
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL.
IMPUGNAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA.
SÚMULA
No
283/STF.
INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. AUTOS APARTADOS.
NECESSIDADE.
1. A teor da
aplicada por analogia, não se admite
Súmula no 283/STF,
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
2. É necessária, em regra, a instauração de incidente de remoção do
inventariante em autos apartados para garantir o contraditório e a ampla
defesa.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ISIS DOURADO MONTEIRO DE
OLIVEIRA e OUTRO contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. PROCEDIMENTO INADEQUADO. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que não apreciou o pedido de remoção do inventariante dativo e de
nomeação da meeira como inventariante. Os agravantes alegam inércia do
inventariante dativo em cumprir obrigações legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em
analisar a possibilidade de remoção de inventariante sem o devido processo
legal previsto no
parágrafo único, do CPC.
art. 623,
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de remoção de inventariante deve ser
formulado por meio de incidente em autos apartados, conforme art. 623,
Documento eletrônico VDA54445246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:10
Código de Controle do Documento: 3d5b8c35-80d7-4c53-aa26-ecd7adb11274

parágrafo único, do CPC. 4. O agravo de instrumento é recurso inadequado
para revisão da decisão que não apreciou o pedido de remoção, pois não
observado o procedimento previsto em lei. 5. Os agravantes não se
utilizaram do procedimento adequado para requerer a remoção do
inventariante. A matéria foi objeto de apreciação anterior por esta Corte, que
confirmou a nomeação do inventariante dativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. "1. O pedido de remoção
de inventariante deve ser feito por meio de incidente em autos apartados,
nos termos do
parágrafo único, do CPC. 2. Agravo de Instrumento é
art. 623,
recurso inadequado para revisar a decisão recorrida que não apreciou o
pedido de remoção do inventariante dativo. 3. A análise do mérito do pedido
de remoção está prejudicada." Dispositivos citados: CPC,
parágrafo
art. 623,
único. Jurisprudências citadas: TJGO, Agravo de Instrumento 5415163-
79.2023.8.09.0051, Rel. Des. MAURICIO PORFIRIO ROSA, 5a Câmara Cível,
julgado em
TJGO, Agravo de Instrumento 5639332-
28/08/2023;
83.2022.8.09.0051, Rel. Des. ITAMAR DE LIMA, 3a Câmara Cível, julgado em
TJGO, Agravo de Instrumento 5300075-20.2021.8.09.0000,
24/01/2023;
Rel. Des. Aureliano Albuquerque Amorim, 5a Câmara Cível, julgado em
AI n. 6029752-90 (TJGO).
06/12/2021;
" (e-STJ fl. 144).

Os embargos declaratórios foram rejeitados (e-STJ fls.
).
170/180
No recurso especial, a parte recorrente alega que o aresto recorrido
contrariou os arts. 623 do Código de Processo Civil e 1.797 do Código Civil, pois a
inventariante tem a legitimidade exclusiva para propor o plano de partilha, além de
que "(...) é possível a apreciação do pedido de remoção no bojo do próprio processo de
." (e-STJ
inventário, quando não houver sequer a figura do inventariante compromissado
fl. 203).
Com as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
O Tribunal estadual, ao analisar a controvérsia, concluiu:

"(...) que o pedido de reforma da decisão agravada para remoção
do inventariante haverá de ser protocolado em autos apartados e não nos
autos de inventário, de modo que inviável seria ao Magistrado a quo
posicionar-se a respeito.(...)
Já, quanto ao pedido recursal de homologação do plano de
partilha, o qual se deu sob o argumento de que “inexiste justificativa para
impedir a conclusão do inventário, uma vez que a solução é a adequação do
plano de partilha para contemplar o passivo existente, o que já foi feito na
proposta apresentada”, vejo que, de fato, este não foi apreciado, observando-
se omissão no acórdão embargado.
Analisando novamente o feito, vislumbro que agiu com acerto o
Julgador de Origem ao afastar referido pleito, haja vista que o agravante, na
condição de herdeiro e ex-inventariante, não tem legitimidade para assim
proceder, pois cabe tão somente ao inventariante apresentar o plano de
partilha e requerer a sua homologação, ao teor do artigo 620 do Código de
Processo Civil, que, inclusive, manifestou contrário ao plano em referência
(mov. 275). Daí porque o Julgador fez as seguintes considerações: “O
inventariante dativo judicial nomeado por esse juízo deve ter sua atuação
respeitada pelas partes e pelo antigo inventariante sob pena de ficar
caracterizado ato atentatório à dignidade da Justiça com as consequências
legais previstas no artigo 77 do CPC.”
Documento eletrônico VDA54445246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:10
Código de Controle do Documento: 3d5b8c35-80d7-4c53-aa26-ecd7adb11274

De igual forma, o pedido de homologação do plano de partilha
nesta via recursal deverá ser afastado, até porque, neste recurso de agravo
de instrumento, os demais herdeiros (
), em suas
embargados/agravados
contrarrazões (mov. 18), manifestaram de forma contrária ao referido pleito,
de forma que não poderá ser acolhido." (e-STJ fls.
).
175/176-grifou-se

Extrai-se das razões recursais que a parte agravante, então recorrente, não
refutou o fundamento adotado pela Corte local, segundo o qual não havia
unanimidade entre os herdeiros para a homologação do plano de partilha, o que
desafia o óbice constante da
aplicada por analogia:
Súmula no 283/STF,
"É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Ademais, registra-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que, "(...)
Nos termos do que preconiza o
caput e parágrafo único, do Código de
art. 623,
Processo Civil de 2015, é necessária, em regra, a instauração de incidente de remoção
do inventariante, em autos apartados, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão
." REsp n. 2.059.870/MG,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/11/2023,
.
1/12/2023)
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:10
Código de Controle do Documento: 3d5b8c35-80d7-4c53-aa26-ecd7adb11274

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.065.666 / GO
Número Registro: 2025/0385988-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51142132220188090051 513057385 51305738520258090051
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ISIS DOURADO MONTEIRO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : AMAURILLO MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADOS : JÚLIO CÉSAR DO VALLE VIEIRA MACHADO - GO010193
STELA MARA DO VALLE VIEIRA MACHADO - GO009232
WALDEMAR SAMPAIO OLIVEIRA - GO034358
AGRAVADO
: ANDREA DOURADO MONTEIRO
AGRAVADO
: JOSE AUGUSTO MONTEIRO GONTIJO
AGRAVADO
: RODRIGO MONTEIRO GONTIJO
AGRAVADO
: ANA PAULA MONTEIRO GONTIJO
ADVOGADOS : FRANCISCO PLÁCIDO BORGES JUNIOR - GO010109
MÔNICA DE SOUZA MENDES LÔBO - GO023309
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA55296841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:39
Código de Controle do Documento: d30aa92d-effe-45b0-a01b-b04760553932

Dr(a). WALDEMAR SAMPAIO OLIVEIRA, pelas partes: AGRAVANTE: ISIS
DOURADO MONTEIRO DE OLIVEIRA e AGRAVANTE: AMAURILLO MONTEIRO DE
OLIVEIRA FILHO.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:39
Código de Controle do Documento: d30aa92d-effe-45b0-a01b-b04760553932